Tribunal: TJBA
Processo: 8061740-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061740-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA AGRAVADO: IVES LIMA CONCEICAO Advogado(s):BARBARA CARDONSKI MELO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa do ramo da construção civil contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que afastou a alegação de decadência, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a aplicação do prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória por vícios construtivos. A decisão agravada foi mantida após rejeição de embargos de declaração. O pedido de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido, sendo posteriormente interposto agravo interno. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão de indenização por vícios construtivos se submete a prazo decadencial ou prescricional; e (ii) saber se é necessária a produção de prova pericial, diante da alegação de perda do direito de ação por decadência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos não está sujeita a prazo decadencial, aplicando-se, na ausência de norma específica, o prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. 4. A contagem do prazo prescricional não se inicia automaticamente com a entrega do imóvel, sendo imprescindível apuração técnica para definir o momento em que os vícios se tornaram evidentes, o que justifica a realização da prova pericial deferida pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão indenizatória por vícios de construção não se submete a prazo decadencial, sendo aplicável o prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A definição do termo inicial do prazo prescricional demanda apuração técnica acerca do momento da ciência inequívoca dos vícios. 3. A prova pericial é adequada e necessária à correta solução da controvérsia". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 618, parágrafo único; CPC, arts. 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 2631730 SP 2024/0133840-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2092461 SP 2022/0083366-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8061740-31.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Construtora Tenda S/A e Agravada Ives Lima Conceição, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declara prejudicado o agravo interno, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator